Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001669-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZA DA 1o VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CIDADE DE TANGARA DA SERRA MT (IMPETRADO), SIDINEI GONCALVES PEREIRA - CPF: 659.340.162-53 (ADVOGADO), FRANCISCO ARENIO GONCALVES GAIA - CPF: 926.548.514-00 (PACIENTE), ERICA DE LIMA ARRUDA - CPF: 006.382.292-00 (ADVOGADO), SIDINEI GONCALVES PEREIRA - CPF: 659.340.162-53 (IMPETRANTE), ERICA DE LIMA ARRUDA - CPF: 006.382.292-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI ANTONIO DA SILVA - CPF: 005.032.171-40 (VÍTIMA), SIDINEI ANTONIO DA SILVA - CPF: 034.819.171-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001669-88.2023.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO ARENIO GONCALVES GAIA
IMPETRANTE: SIDINEI GONCALVES PEREIRA, ERICA DE LIMA ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA – ESPECULAÇÕES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE O PACIENTE REITERAR NA PRÁTICA DELITIVA –
SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública ou a instrução criminal, não há se falar no reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001669-88.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SIDINEI GONÇALVES PEREIRA E OUTRO(S)

PACIENTE: FRANCISCO ARENIO GONÇALVES GAIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISCO ARÊNIO GONÇALVES GAIA, contra ato comissivo do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos PJE n. 1000924-40.2023.811.0055, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio e posse irregular de armas de fogo e munições de uso permitido [arts.
121,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal e art. 12, da Lei n. 10.826/2003
].

O impetrante sustenta que:
1)

não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva;
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 156863650].

Deferi parcialmente
a liminar vindicada, substituindo a constrição corporal por medidas cautelares diversas da prisão [doc. digital n. 156942183].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 157503671].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 157731251].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001669-88.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
FRANCISCO ARÊNIO GONÇALVES GAIA
, por ordem do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos PJE n. 1000924-40.2023.811.0055
.

Consta dos documentos anexados no caderno processual que o paciente
foi preso em flagrante delito, no dia 31 de janeiro de 2023, pelo suposto cometimento dos crimes de homicídio tentado, praticado contra a vítima, SIDINEI ANTÔNIO DA SILVA, e posse irregular de armas de fogo e munições de uso permitido.

Valho-me do boletim de ocorrência n. 2023.28964 confeccionado pelos Policiais Militares do 19o BPM de Tangará da Serra/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão,
verbis
:

“ESTA GUARNIÇÃO FOI SOLICITADA PARA ATENDER A ESTA OCORRÊNCIA, POIS SEGUNDO INFORMAÇÕES UM CIDADAO HAVIA DADO ENTRADA NO UNIDADE MISTA DE SAÚDE COM UMA PERFURAÇÃO DE ARMA BRANCA; QUE, DE IMEDIATO, FOMOS ATE A UNIDADE DE SAÚDE E COLHEMOS INFORMAÇÕES A RESPEITO DO OCORRIDO; QUE A VITIMA NOS RELATOU QUE NO ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO NA AGROVILA 24 TEVE UMA DISCUSSÃO COM O ACUSADO E QUE EM UM DETERMINADO MOMENTO O ACUSADO DESFERIU UM GOLPE DE FACA NA REGIÃO DE SUA BARRIGA; QUE A VITIMA CONSEGUIU CORRER E DESLOCAR PARA A CIDADE ONDE TEVE SOCORRO MEDICO; QUE COM AS INFORMAÇÕES NOS DESLOCAMOS PARA A AGROVILA 24 NO SITIO SÃO FRANCISCO E NO LOCAL CONSEGUIMOS LOCALIZAR E PRENDER O ACUSADO COMO TAMBÉM APREENDER A FACA USADA NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E POSTERIORMENTE NA AÇÃO CONSEGUIMOS LOCALIZAR NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO DUAS ARMAS DE FOGO DE PROPRIEDADE DELE SENDO UMA ESPINGARDA CALIBRE 28 E UM REVOLVER CALIBRE 38 COM MUNIÇÕES INTACTAS E ALGUMAS DEFLAGRADAS; QUE, POSTERIORMENTE DESLOCAMOS ATE A CHÁCARA DA VITIMA PARA VERIFICAR O LOCAL ONDE ACONTECEU O FATO E ENCONTRAMOS NOS PERTENCES DA VITIMA UMA PORÇÃO DE ENTORPECENTE APARENTANDO SER MACONHA; DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO PARA O CISC ONDE O SUSPEITO FOI ENTREGUE A POLICIA JUDICIARIA CIVIL SEM LESOES CORPORAIS.”
(doc. digital n. 156863654).

Na audiência de custódia, realizada em 2 de fevereiro de 2023, a autoridade coatora, após verificar a presença de indícios de materialidade e autoridade delitiva, homologou a prisão em flagrante e decretou a custódia cautelar do paciente,
nestes termos:

“[...] No que tange ao periculum libertatis, essencial à decretação da segregação provisória, da mesma forma, se faz presente ante a necessidade de resguardo da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Isso porque, de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos,
não há como ignorar a gravidade do delito praticado pelo flagrado que, por meio de sua conduta, demonstrou total descaso com o próximo ao desferir um golpe de faca na região do abdômen da vítima
.

Conforme apontado pela Autoridade Policial, em decorrência da lesão sofrida em região vital do corpo (abdômen), a vítima encontra-se hospitalizada na cidade de Cuiabá, em estado grave e com risco de vida.

Daí que, considerando tal circunstância, não há que se falar também, ao menos por ora, na presença de possível excludente de ilicitude da legítima defesa, como quis dar a entender o suspeito, quando ouvido.

Outrossim,
além da faca utilizada no delito, foi encontrada na residência do custodiado uma espingarda calibre 28 e um revólver calibre 38, com munições intactas e algumas deflagradas, sem a permissão legal para possui-los, o que reforça a necessidade da prisão cautelar, ao menos por ora, já que tinha em sua posse além da arma branca, outra artefatos, em tese, adquiridos com finalidade e potencialidade de ceifar vidas
.

Em arremate,
a prisão cautelar do suspeito também se faz necessária para assegurar a instrução criminal, haja vista que até o momento a vítima se encontra viva e a única testemunha é o filho do próprio flagrado, sendo certo que se o custodiado permanecer solto poderá influenciar na produção da prova, pois sua soltura poderá certamente intimidar à vítima a relatar os fatos, pois é seu vizinho de sítio, robustecendo a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal
.

Demais disso, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

[...]

Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de FRANCISCO ARENIO GONÇALVES GAIA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.”
(doc. digital n. 156863677).

Como se vê, a prisão preventiva foi justificada para a
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. Em relação ao
primeiro fundamento
, o juízo
a quo
suscitou a periculosidade dos delitos, afirmando que:
1)
a conduta evidencia o ‘descaso do paciente com a vida alheia’, uma vez que o golpe desferido atingiu a vítima em região ‘sensível’;
2)
as armas de fogo foram, em tese, adquiridas “
com a finalidade e potencialidade de ceifar vidas”
. Quanto ao
segundo fundamento
, verberou que o filho do paciente é a única testemunha presencial dos fatos, de modo que a soltura de FRANCISCO poderá “
influenciar na produção de provas e/ou

intimidar o ofendido
”, tendo em vista que são vizinhos.

Conforme destaquei na análise do pedido liminar, apesar da presença do
fumus comissi
delicti
, a juíza singular, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, não demonstrou, com base em
elementos concretos de prova
, a necessidade da medida extrema.

Não se desconhece a gravidade dos crimes dolosos contra a vida – ainda que praticados na sua forma tentada –, mas ela não se afigura suficiente,
por si só
, para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub judice
, não há base empírica satisfatória a comprovar a acentuada periculosidade do paciente, tal como exposto no
decisum
objurgado.

O fato de FRANCISCO ter desferido uma facada em SIDINEI – embora atingindo-o em região sensível (abdômen) –, não indica que sua conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.

Depois, é possível observar pelas provas orais produzidas na fase inquisitiva que a vítima tinha costume de provocar todos na vizinhança, inclusive o paciente. Além disso, a única testemunha presencial do fato – o adolescente RAFAEL GONÇALVES DE LIMA – afirmou que, no dia do ocorrido, SIDINEI – sem motivo aparente – passou a perseguir seu genitor, atingindo-o com uma pá. Acrescentou que FRANCISCO se defendeu das investidas do ofendido – golpeando-o com a arma branca –, porém, apesar de atingido, ele continuou perseguindo o paciente. Por fim, destacou que FRANCISCO somente conseguiu escapar porque saiu correndo para sua propriedade e se abrigou no interior de sua residência, impedindo o ingresso de SIDINEI no local,
verbis
:

“Que o interrogando é vizinho da vitima há aproximadamente quinze anos; Que há muito tempo o interrogando tem desavença com a vítima, porém nunca registrou boletim de ocorrência; Que inclusive em certa ocasião a vítima furtou um arreio do interrogando; [...] Que as provocações continuaram; Que há aproximadamente cinco dias, a suposta vítima ofereceu maconha para o filho do interrogando; Que há três dias a suposta vítima cortou arame da cerca o pasto de propriedade do interrogando e furtou o arame;
Que na data de ontem o interrogando deparou com o mesmo, onde chamou atenção do mesmo e pediu que ele devolvesse o arame o qual tinha furtado; Que a suposta vítima não gostou e pegou uma pá e desferiu no interrogando; Que como o interrogando estava com uma faca na cintura terminou fazendo uso da mesma e desferindo uma facada na suposta vítima;

[...]
Que após ter desferido a facada, o interrogando saiu correndo; Que a suposta vitima saiu correndo atrás, porém não lhe alcançou
[...];
Que o interrogando correu para sua propriedade
”
(interrogatório de FRANCISCO - doc. digital n. 156863667)

“Que
o declarante é filho do acusado, onde é de seu conhecimento que a vitima tem o habito de provocá-lo
, inclusive sem motivação em certa ocasião cortou vários pés de milho na propriedade de seu genitor; Que também suspeita que a mesma tenha cortado o arame da cerca da propriedade de genitor;
Que a vitima tem o habito de provocar todas suas vizinhanças
; Que na data de ontem o declarante estava no sitio na companhia de seu genitor, sendo por volta das 09h30min;
Que quando dirigia o trator percebeu que a vitima de posse de um pá corria atrás de seu pai, contudo não o alcançou
;
Que seu genitor dirigiu-se a sua pessoa e pediu que era para ir para casa
;
Que naquele momento seu pai não explicou o porque a vitima corria atrás dele com uma pá
; Que quando estavam em casa, a policia chegaram em sua residência, foi ai que o declarante ficou sabendo que seu genitor tinha desentendido com a vitima e que
a mesma tinha desferido um pá contra ele e para defesa seu genitor tinha desferido um golpe de faca nele
; [...]
Que a faca ora apreendida também estava com seu pai; frisando que seu pai sempre a carregava com ele para uso do dia a dia, sendo cortar alguns matos que impediam sua passagem e para abrir sacos de rações e sacos de milhos
[...]”
(declarações de RAFAEL - doc. digital n. 156863669)

De mais a mais, o esclarecimento das particularidades do caso concreto – referente a quem deu início às agressões e se a conduta de FRANCISCO foi praticada em legítima defesa – está reservado à instrução processual, na qual o Ministério Público, após constatar a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pode ou não denunciá-lo pelo crime que entender melhor conveniente; entretanto, para a decretação da prisão preventiva, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos e na periculosidade do agente, o que não ficou evidenciado,
primo icto oculi
, no presente caso.

De igual modo, a justificativa utilizada pela autoridade coatora, no sentido de que os armamentos localizados na residência do paciente foram “
adquiridos com finalidade e potencialidade de ceifar vidas”
, trata-se de suposição, hipótese e conjectura, sobretudo porque os artefatos sequer foram utilizados para praticar o crime pelo qual o agente está sendo investigado.

Em outras palavras: sem a indicação de elementos fáticos da possibilidade concreta de que a liberdade do paciente possa causar algum tipo de abalo à
ordem pública
, a custódia assume caráter de antecipação de pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Além disso, em consulta ao Sistema de Acompanhamentos Processuais deste Sodalício não verifiquei a existência de registros criminais em desfavor do paciente, de modo que a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...]
No caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas
, [...]
às condições pessoais do paciente, primário, sem registro de antecedentes criminais e com residência fixa no distrito da culpa
.
Condições pessoais favorávei
s, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura,
merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes
aos fins a que se propõem. Precedente [...]”
(HC n. 731.603/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)

Também não há qualquer fundamento concreto para justificar a segregação cautelar com fundamento na
conveniência da instrução criminal
.

Não há dúvidas de que FRANCISCO e SIDINEI possuem propriedades sitiantes próximas uma da outra; contudo inexistem elementos concretos de que o paciente virá a tentar novamente contra a vida do ofendido,
unicamente
pelo fato de serem vizinhos.

Portanto, concluo que as cautelares diversas já fixadas serão suficientes para resguardar a garantia da ordem pública e das particularidades do processo, sendo desnecessária a manutenção da medida extrema outrora decretada pelo juízo singular.

Nesse sentido, cito precedentes desta Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal [...].” (STJ, RHC 92.019/RS) Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública”
(TJMT, N.U 1005796-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SEM INDICAÇÃO DE QUALQUER ATO PRATICADO PELO PACIENTE QUE A JUSTIFIQUE - GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO - REPERCUSSÃO SOCIAL DOS FATOS E POSSIBILIDADE DE TEMOR DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR - ENTENDIMENTO DO STJ - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À DELEGACIA DE POLÍCIA DE BRASNORTE - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA COMO “AJUDANTE DE TRATORISTA” - DECLARAÇÕES DE “BOA CONDUTA” - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADO DO TJMT - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES [...] O c. STJ possui entendimento no sentido de que a gravidade genérica do delito, a repercussão social dos fatos e a possibilidade de temor da vítima “não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se dissociadas de qualquer elemento concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312” (HC no 175.493/SP; RHC no 67.556/RJ). “Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(TJMT, HC no 93257/2015)” (TJMT, N.U 1001117-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
FRANCISCO ARÊNIO GONÇALVES GAIA
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente estabelecidas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

Por derradeiro, fica ressalvada
a possibilidade de a autoridade coatora decretar nova prisão
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos ou utilizando de elementos não empregados na decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023